Tribunal: STF
Processo: ARE 1443325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Querela nullitatis. Citação. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.